Tribunal: TJBA
Processo: 8025962-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025962-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

APELADO: ADRIANO AGUIAR SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDISCUSSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL DE INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS N°S 2.082.395/SP E N° 2.098.629/SP (TEMA 1246) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Adriano Aguiar Santos contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento a Recurso Especial fundado na alínea “a” e “c” do art. 105, III, da CF/1988, sob fundamento de incidência do Tema 1.246/STJ. O autor da ação originária pleiteia a concessão de auxílio-acidente, alegando incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. A pretensão foi indeferida nas instâncias ordinárias, com base em prova pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o Recurso Especial interposto com fundamento em suposta contrariedade ao art. 86 da Lei nº 8.213/91 e em dissídio jurisprudencial, quando a controvérsia envolve rediscussão de conclusão de instância ordinária quanto à inexistência de incapacidade laboral verificada por meio de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.246/STJ veda a admissibilidade de Recurso Especial interposto com o intuito de rediscutir as conclusões da instância de origem sobre a presença ou não de incapacidade laboral em demandas relativas a benefícios por incapacidade.

O Recurso Especial manejado pelo agravante visa justamente à revaloração da prova pericial que fundamentou o indeferimento do benefício, situação que se enquadra na tese fixada no Tema 1.246/STJ.

As teses firmadas sob a sistemática dos recursos repetitivos possuem efeito vinculante, impondo-se sua aplicação a casos com similitude fático-jurídica.

A jurisprudência do STJ também afasta a possibilidade de análise do dissídio jurisprudencial (alínea “c” do art. 105, III, da CF/1988) quando incide óbice idêntico ao da alínea “a”, como ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É inadmissível Recurso Especial que busca rediscutir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a ausência de incapacidade laboral com base em prova pericial, conforme fixado no Tema 1.246/STJ.

A incidência do Tema 1.246/STJ obsta igualmente o conhecimento do Recurso Especial com fundamento em dissídio jurisprudencial referente à mesma matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8025962-02.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante ADRIANO AGUIAR SANTOS e, como agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça